Tribunal: STF
Processo: AI 641870
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Gratificação de
   encargos especiais. Concessão por processo administrativo.
   Extensão a outros servidores militares.  Impossibilidade. Ofensa
   a direito local. Precedentes.
1. Não se abre a via do recurso
   extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano
   normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.
2.
   Agravo regimental desprovido.